Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-46.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010084-46.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUCILENE DO CARMO - CPF: 947.037.601-34 (APELANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -

IM
PROCEDÊNCIA
-
DOENÇA PREEXISTENTE
-

COMPROVAÇÃO -
OMISSÃO DA DOENÇA PELA SEGURADA - MÁ-FÉ CONFIGURADA -
NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA - SÚMULA 609 DO STJ - AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS QUE NÃO LEGITIMAM A MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A contratação de seguro de vida por segurada já acometida de doença grave, com diagnóstico definido, com plena ciência da sua condição e gravidade, configura inequívoca má-fé contratual
, cujo óbito ocorreu por causa diretamente relacionada à doença preexistente
e poucos
dias após a contratação.

2. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora não legitima a contratação realizada com má-fé pelo segurado que, conhecedor de sua grave condição de saúde, omite dolosamente tal circunstância com o objetivo de obter vantagem indevida
,
conforme ressalva a
própria Súmula 609 do STJ.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JUCILENE DO CARMO

contra a sentença proferida na

Ação de Indenização Securitária
ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que

julgou
im
procedentes
os pedidos da ação, condenando a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85
, §2º,
do CPC
, c
om a exigibilidade suspensa por ser
a autora
beneficiária da justiça gratuita.

A
r
ecorrente aduz,
em síntese, que o juízo não sopesou corretamente as matérias de fato e direito levantadas, reiterando que o evento óbito ocorreu
em 09/08/2022,
durante o período de vigência contratual e que a recorrida não realizou exame de saúde prévio à contratação do seguro de vida.

Defende
a inexistência de má-fé, argumentando que não foi indagada pela recorrida sobre o estado de saúde da segurada
,
bem como que não
houve exigência de exames médicos prévios,
devendo
a alegação de doença preexistente deveria ser afastada
, conforme
a Súmula 609 do STJ
.

Question
a
a validade dos documentos juntados pela seguradora, afirmando que a proposta de seguro
é
apócrifa, feita unilateralmente, e que nunca foi apresentada à segurada ou à sua beneficiária.

Sustenta que o documento demonstra tão somente o aviso de sinistro por morte natural, informações cadastrais e pedido de indenização securitária, o que deveras é devido.

Defende que os famigerados documentos médicos não solicitados previamente à contratação do seguro pela recorrida, demonstram tão somente acompanhamentos médicos da genitora da requerente, de forma que sequer tem qualquer validade, sobretudo por falta de assinatura de médico.

Ao final,
pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o pagamento da indenização securitária em seu favor.

Contrarrazões apresentadas no Id.
290278382

pelo desprovimento do recurso
e condenação da apelante em litigância e má-fé e multa processual por abuso do direito de a
ção.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JUCILENE DO CARMO
ajuizou

Ação de Indenização Securitária
em face de
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

aduzindo, em síntese, que
é beneficiária de contrato de seguro de vida firmado por sua falecida genitora, Marilene de Aguiar Carmo, junto à empresa requerida.

Narrou que sua mãe firmou contrato de seguro individual de vida e/ou acidentes pessoais em 22/07/2022, com vigência a partir das 24 horas do mesmo dia até 22/07/2028, contemplando coberturas de morte natural e morte acidental no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Informou que sua genitora faleceu em 09/08/2022, tendo como causa do óbito acidose, insuficiência respiratória, hemorragia intracraniana e neoplasia maligna no encéfalo.

Sustentou que, ao requerer o pagamento da indenização, a seguradora emitiu carta negando o pagamento, alegando que a segurada "
ao preencher e assinar a declaração de saúde, deixou de prestar informações importantes que influenciaram na aceitação do seguro"
.

Ao final requereu a procedência do pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária
prevista na apólice de seguro, no valor de R$ 238.851,74.

Após a apresentação de contestação e impugnação,
o
magistrad
o
singular,
Dr
a
.
Patrícia Cristiane Moreira
, julgou
improcedentes
os ped
idos da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
reside
na
obrigação de pagamento da indenização securitária pela morte da segurada, considerando as circunstâncias em que ocorreu a celebração do contrato.

M
ister esclarecer que na hipótese dos autos resta

caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do

Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em

observância às
regras proces
s
uais
consumeristas.

Do contexto analisado, razão não assiste à apelante.

Sobre o tema, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Entretanto,
n
ão obstante a aplicabilidade do CDC
à hipótese
, importa destacar que a natureza jurídica do contrato de seguro é de contrato bilateral, oneroso, aleatório e de boa-fé, conforme estabelecem os
arts
. 757 e 765 do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Nesse sentido, a
boa-fé objetiva
constitui
princípio norteador dos contratos em geral (art. 422 do C
C
)
e
tem sua aplicação mais evidenciada no contrato de seguro.

No caso, restou
incontroverso nos autos que Marilene de Aguiar Carmo faleceu em 09/08/2022, tendo como causa da morte acidose, insuficiência respiratória, hemorragia intracraniana e neoplasia maligna no
encéfalo
(Id. 290276379).
Também é fato incontroverso que firmou contrato de seguro individual de vida (apólice n. 17.1391.617206 - Id. 290276377) com a apelada em 22/07/2022, com vigência a partir das 24 horas.

Contudo, os documentos juntados pela seguradora, especialmente
o

exame de ressonância magnética do crânio
,

datado de 13/07/2022
, com a conclusão de “neoplasia primária do sistema nervoso central - alto grau”
(
Id. 290278358 - Pág.
5)
;
o laudo solicitando a internação hospitalar, datado de 19/07/2022
,
constando a condição de
“
risco de vida
”
(Id. 290278358 - Pág. 5)
e o
prontuário médico
, datado de
21/07/2022
(
Id. 290278358 - Pág. 5)
indicando tratamento de neoplasia cerebral,
comprovam de forma inequívoca que a segurada já estava ciente de seu grave estado de saúde antes da contratação do seguro.

Vejamos:

Da análise da cronologia dos fatos, verifica-se que:

1.
Em 13/07/2022, foi realizada Ressonância Nuclear Magnética do crânio da segurada, com conclusão indicando formação expansiva
infiltrativa
e heterogênea cerebral, descrita como "neoplasia primária do sistema nervoso central de alto grau";

2.
Em
19
/07/2022,
foi emitido o laudo do SUS
para solicitação de
autorização de internação hospitalar
, indicando diagnóstico de neoplasia maligna cerebral e risco de vida;

3.
Em 21/07/2022, a segurada foi atendida pelo SAMU após sofrer queda, sendo constatado o histórico de tumor cerebral;

4.
Ainda em 21/07/2022, houve solicitação de internação em UTI neurológica devido à gravidade do quadro;

5.
Em 22/07/2022, a segurada ou sua representante contrataram o seguro de vida em questão;

6.
Em 09/08/2022, menos de 20 dias após a contratação do seguro, a segurada veio a óbito em decorrência de "acidose, insuficiência respiratória, hemorragia intracraniana e neoplasia maligna no encéfalo".

Diante dessa cronologia documental, resta evidente que a segurada, no momento da contratação do seguro, estava plenamente ciente de seu grave estado de saúde, não se tratando de simples
exames de acompanhamento médico
, mas de diagnóstico definido de neoplasia cerebral de alto grau.

Tal como concluiu o
relatório de inspeção realizado pela empresa especializada contratada pela seguradora (Id. 148424831)
:

"restou comprovado que em data anterior à contratação da apólice, o segurado já era portador de patologias preexistentes, entendemos que foi caracterizada a omissão de informações por parte da segurada em razão dos diagnósticos de suas doenças prévias."

A alegação da apelante de que não houve assinatura em declaração de saúde
ou de que a seguradora não realizou exame de saúde prévio,
não tem o condão de
legitimar a contratação realizada com clara má-fé.
A própria Súmula n. 609
do
STJ ressalva a hipótese de demonstração de má-fé do segurado, que é justamente o caso dos autos.

A Súmula 609 do STJ protege o segurado de boa-fé que desconhecia sua condição de saúde ou cuja doença não havia sido adequadamente diagnosticada, mas não aquele que, conhecedor de sua grave condição, omite dolosamente tal circunstância para obter vantagem indevida.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante análise da prova dos autos, consignou no acórdão recorrido que restou comprovada a má-fé do agravante no momento da contratação do seguro de vida com a omissão de ser portador de doença preexistente. A alteração de tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial.
2. Segundo jurisprudência firmada por esta Corte Superior é lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2045459 SP 2021/0404152-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DE
SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 609, DO STJ
. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Comprovada a má-fé do contratante do seguro, que omitiu doença preexistente e de conhecimento pessoal quando do preenchimento do questionário de saúde, não lhe assiste o direito à cobertura securitária, perdendo o direito à garantia, nos termos do artigo 766, do Código Civil. 2. Restando demonstrada a má-fé do segurado, inaplicável o enunciado da Súmula n. 609, do STJ
. 3. Agravo interno conhecido e desprovido." (TJGO, Apelação 5280861-66.2018.8.09.0051, Rel. DES. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 06/03/2020)
.
[
g.n
]

Portanto, é fa
to que a segurada, ou quem por ela atuou na contratação, omitiu informação essencial para a avaliação do risco pela seguradora.

O princípio da boa-fé contratual exige que o segurado informe à seguradora todos os fatos relevantes que possam influir na aceitação do risco e a omissão deliberada de tais informações configura violação ao dever de lealdade que deve permear as relações contratuais.

Ademais, chama atenção o fato de uma pessoa idosa, com 70 anos, aposentada, com renda declarada de R$ 3.500,00, comprometer aproximadamente 26% de sua renda mensal (R$ 903,43) com o pagamento de um seguro de vida contratado justamente quando já se encontrava com diagnóstico de doença grave e com prognóstico reservado
.

Essa circunstância, somada ao curto intervalo entre a contratação e o óbito (menos de 20 dias), evidencia a finalidade de obtenção de vantagem indevida, caracterizando inequívoca má-fé contratual.

Assim
, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a má-fé na contratação do seguro e, consequentemente, a legitimidade da recusa do pagamento da indenização securitária.

Por fim, quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, não vislumbro

conduta que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual deixo de aplicar as penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025